Tribunal: TJSP
Processo: 0009543-69.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Constatado, à luz da documentação acostada aos autos da execução, o mau comportamento carcerário do agravante, com falta disciplinar ainda não reabilitada, há de se concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Constatado, à luz da documentação acostada aos autos da execução, o mau comportamento carcerário do agravante, com falta disciplinar ainda não reabilitada, há de se concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto. Aliás, conforme entendimento desta C. Câmara de Direito Criminal, o artigo 90, caput e seu parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010, dispõem que o cometimento de nova falta disciplinar durante o período de reabilitação interrompe o lapso cumprido e implica a somatória do prazo da nova falta àquele da anterior. Agravo defensivo desprovido.